Tribunal: TJDFT
Processo: 0706421-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0706421-90.2023.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: DISTRITO FEDERAL Agravado: EDUARDO JAYME DE ARIMATHÉA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============= Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 43966617), noticiando equívoco na decisão impugnada, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC[1]). Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de março de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;